Tribunal: TJSP
Processo: 1004693-16.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. Competência recursal. Ação indenizatória por negativação indevida, sem prévia notificação. Matéria de competência da Subseção de Direito Privado II, conforme Resolução no 623/2013 do Egrégio Tribunal de Justiça, artigo 5o, inciso II.9. Remessa dos autos a uma das Colendas 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado. Recurso não conhecido.